Tribunal: TJPA
Processo: 0001245-03.2020.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001245-03.2020.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO LUIS MONTEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, cp). Prescrição retroativa reconhecida na sentença. Ausência de trânsito em julgado para a acusação. Impossibilidade. Majoração da pena-base. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e, na própria decisão, declarou extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa na sentença condenatória, antes do trânsito em julgado para a acusação; (ii) saber se a idade da vítima adolescente autoriza a valoração negativa da culpabilidade para fins de majoração da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A prescrição regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, somente pode ser aferida após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso, sendo inviável seu reconhecimento na própria sentença condenatória quando pendente insurgência ministerial.

4. O reconhecimento antecipado da prescrição retroativa esvazia o direito recursal da acusação e afronta a literalidade do art. 110, § 1º, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condição de adolescente da vítima, pessoa em peculiar condição de desenvolvimento, agredida por padrasto no âmbito doméstico, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal.

6. Redimensionamento da pena-base com acréscimo de 1/8 em razão de uma circunstância judicial desfavorável, fixando-se a pena definitiva em 8 meses e 8 dias de detenção, mantido o regime aberto e a vedação à substituição e ao
sursis
, ante a incidência da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a extinção da punibilidade e redimensionar a pena do réu para 8 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto, determinando-se ao Juízo da Execução que, após o trânsito em julgado para a acusação, examine eventual prescrição com base na pena concretamente fixada.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada, somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso. 2. A condição de adolescente da vítima, em crime praticado no âmbito doméstico por quem detinha dever de proteção, autoriza a valoração negativa da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “a”, 109, 110, § 1º, 129, § 9º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, após condenar o réu RAIMUNDO LUIS MONTEIRO DO NASCIMENTO à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto
, sob a imputação da prática delitiva prevista no
art. 129, §9º do CPB
,
declarou extinta a sua punibilidade, diante da prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em 11 de março de 2020, por volta das 14H, na Rua Boa Esperança, Bairro novo Horizonte, próximo ao Bigode, nesta cidade, o denunciado RAIMUNDO LUIS MONTEIRO DO NASCIMENTO ofendeu a integridade física de Antônio Diego Oliveira Monteiro, seu enteado.

De acordo com os autos, na data acima mencionada, a vítima se encontrava em sua residência ouvindo música e desenhando, quando o denunciado, padrasto da vítima, ordenou que fosse guardar as louças.

O adolescente respondeu que já iria.

O denunciado, inconformado, aproximou-se da vítima, jogou seu celular contra a parede e lhe agrediu com um soco.

A vítima comunicou ao pai e se dirigiram à Delegacia de Polícia. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
sustenta, em apertada síntese, que seria
inaplicável a prescrição retroativa na fase em que o feito se encontrava
, por entender que, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição regulada pela pena aplicada
exigiria trânsito em julgado para a acusação (ou improvimento do recurso acusatório)
, apontando que o magistrado teria aplicado a prescrição retroativa antes mesmo da ciência do RMP acerca da pena e antes do transcurso do prazo recursal. Afirma que a prescrição retroativa não poderia ser reconhecida em primeiro grau e deveria ser arguida em preliminar de apelação.

Requer, assim, seja
afastada a extinção da punibilidade do réu
, para que haja
a reforma da pena-base, com valoração negativa da culpabilidade em razão da idade da vítima
(adolescente, menor de 18 anos), por reputar tal circunstância concreta apta a revelar maior reprovabilidade da conduta e justificar a exasperação daquela reprimenda.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença de 1º grau, eis que prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
assiste razão ao
dominus litis
.

1. Da Impossibilidade do Reconhecimento da Prescrição Retroativa

O
dominus litis
sustenta, em apertada síntese, que seria
inaplicável a prescrição retroativa na fase em que o feito se encontrava
, por entender que, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição regulada pela pena aplicada
exigiria trânsito em julgado para a acusação (ou improvimento do recurso acusatório)
, apontando que o magistrado teria aplicado a prescrição retroativa antes mesmo da ciência do RMP acerca da pena e antes do transcurso do prazo recursal. Afirma que a prescrição retroativa não poderia ser reconhecida em primeiro grau e deveria ser arguida em preliminar de apelação.

De fato,
assiste-lhe razão.

Conforme se extrai dos autos, especialmente da denúncia de fls. eletrônicas ID 30947383 , o acusado foi denunciado como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, por ter ofendido a integridade física de seu enteado, adolescente, desferindo-lhe um soco após arremessar seu aparelho celular contra a parede.

A sentença condenatória (ID 30947410), após reconhecer a materialidade e autoria delitivas, fixou a pena do apelado em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto
, mas, ao final,
declarou extinta a punibilidade do réu, com fundamento na prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

O art. 110, § 1º, do Código Penal dispõe:

Art. 110 (...)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A leitura atenta do dispositivo revela, de forma inequívoca, que a prescrição regulada pela pena concretamente aplicada – denominada prescrição retroativa – somente pode ser aferida após o trânsito em julgado da condenação para a acusação.

Enquanto pendente recurso ministerial – como no caso concreto – não se pode afirmar estabilizada a pena aplicada, tampouco consolidado o título condenatório
. A sentença, embora condenatória, não transitou em julgado para a acusação, sobretudo porque o próprio órgão ministerial manifesta inconformismo quanto à dosimetria.

Ao reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa na própria sentença condenatória, o magistrado de origem antecipou juízo que depende, por expressa determinação legal, do trânsito em julgado para a acusação
.

Tal proceder afronta a literalidade do art. 110, § 1º, do Código Penal, além de esvaziar o direito recursal do Ministério Público, que poderia obter, nesta instância, a majoração da reprimenda – circunstância apta a alterar o marco prescricional.

Nesse sentido:

Direito Penal. Agravo Regimental. Redimensionamento das penas.

Pleito de reconhecimento da prescrição retroativa. Ausência de trânsito em julgado para a acusação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para prover parcialmente o recurso especial, redimensionando a pena dos agravantes.

2. Os agravantes requerem o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento nos arts. 109, V, e 107, IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme requerido pelos agravantes.

III. Razões de decidir

4. Não há trânsito em julgado para a acusação, porquanto o MPF interpôs agravo em recurso especial requerendo a restauração da sentença condenatória dos agravantes quanto ao crime de lavagem de dinheiro e a restauração da exasperação da pena-base do crime do art. 313-A do CP nas vetoriais culpabilidade e consequências do crime.

IV. Dispositivo e tese

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva não pode ser reconhecida antes do trânsito em julgado para a acusação que, no caso, recorre para agravar a pena imposta aos agravantes.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.273.929/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Assim,
impõe-se o afastamento da declaração de extinção da punibilidade,
passando-se a analisar o pleito ministerial de recrudescimento da pena-base do apelado.

2. Da Requerida Majoração da Pena-Base

Afastada a prescrição indevidamente decretada pelo juiz
a quo,

o
dominus litis
requer a reforma da pena-base, com valoração negativa da culpabilidade em razão da idade da vítima
(adolescente, menor de 18 anos), por reputar tal circunstância concreta apta a revelar maior reprovabilidade da conduta e justificar a exasperação daquela reprimenda.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1) Culpabilidade: leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. não há o que se valorar; 2) Antecedentes: não há nos autos elementos suficientes para a valoração de tal circunstância judicial; 3) Conduta social: não há o que se valorar; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar; 5) Motivo do crime: não há o que valorar; 6) Circunstâncias do crime: não há o que se valorar; 7) Consequências do crime: são desconhecidas; 8) Comportamento da vítima: não há o que se valorar.

Para o delito de lesão corporal, ausentes circunstâncias desfavoráveis, é que fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção (pena aplicada antes da majoração da pena pela Lei 14.994/2024, pois mais benéfica ao réu).

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, presente a agravante do art. 61, II, a, do CP, fixo o patamar de aumento em 1/6, razão pela qual fica a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na última das fases de dosimetria da pena, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Fica o réu, condenado ao cumprimento da pena acima dosada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção

Regime de cumprimento de pena.

Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em razão da incidência da Lei Maria da Penha.

Deixo de aplica o SURSIS ao caso, em razão da incidência da Lei Maria da Penha.

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando o regime de cumprimento de pena em aberto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção,

por considerar favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do CPB
.

Todavia,
assiste razão ao Ministério Público em suas razões recursais, quando almeja que o vetor culpabilidade seja considerado negativo,
uma vez que

a vítima possuía 15 anos de idade, conforme qualificação constante do inquérito policial (ID 30947385), sendo adolescente e, portanto, pessoa em peculiar condição de desenvolvimento, tendo sua integridade física violada por quem teria o dever de proteção inerente à estrutura familiar.

Desta maneira, na
primeira fase,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dada a existência de uma circunstância desfavorável, verifico que, de fato, não há como subsistir a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático, de modo que, utilizando a fração de 1/8 do intervalo da pena para cada vetor negativo, tomo por bem
fixar a reprimenda-base em
7 meses e 3 dias de detenção
.

Inexistem atenuantes.

Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea a, do CPB, fixando a pena intermediária em
8 meses e 8 dias de detenção
, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de causas de diminuição e/ou aumento.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Conservo a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, assim como do sursis, em razão da incidência da Lei Maria da Penha.

Em sendo assim, CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PROVIMENTO para afastar a declaração de extinção da punibilidade decretada na sentença, e redimensionar a pena do réu para
8 meses e 8 dias de detenção

em regime aberto
.

Determino ao Juízo da Execução que, após o trânsito em julgado para a acusação, analise a ocorrência da prescrição com base na pena concretamente fixada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026